Tribunal: STF
Processo: Rcl 91075
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 1000822-62.2021.5.02.0322, para garantir a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.867/DF e 6.021/DF; do Recurso Extraordinário (RE) 560.626/RS – Tema 2 da Repercussão Geral; bem como da Súmula Vinculante 10.

A reclamante sustenta, em síntese, que:

O Tribunal Superior do Trabalho, reformulando seu entendimento, equivocadamente, passou a firmar tese de que, apesar da natureza tributária da contribuição previdenciária, seu critério de atualização deve ‘seguir os mesmos moldes da correção aplicável aos créditos trabalhistas, observando-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58’ (doc. 1, p. 11).

Argumenta que:

[...]  a diferença essencial existente entre as verbas trabalhistas e as contribuições previdenciárias foi, recentemente, reforçada no julgamento da ADC nº 58 (tramitada em conjunto com a ADI nº5.867 e a ADI nº 6.021) pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que o § 4º do art. 879 da CLT, que trata especificamente da “A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária”) não foi objeto do pedido tampouco da decisão proferida pelo STF. Na verdade, é importante notar que o STF se debruçou apenas sobre o §7º do art. 879 e o §4º do art. 899 da CLT, ambos com a redação dada pela Lei 13.467/2017, QUE NÃO TRATAMDA ATUALIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, conferindo-lhes interpretação conforme à Constituição, no sentido de: [...]
Em síntese, o Tribunal Superior do Trabalho interpretou de forma ampliativa a decisão do da ADC nº 58 (tramitada em conjunto com a ADI nº5.867 e a ADI nº 6.021) para alcançar as contribuições previdenciárias, cuja natureza é tributária. 
Repita-se, o TST entendeu que a contribuição previdenciária, por ser verba acessória, deve seguir a mesma regra de atualização monetária que a principal, ou seja, ser considerada verba trabalhista e atualizada na forma preceituada nas ADC´s 58 e 59. 
Assim procedendo inobservou as decisões do Supremo Tribunal Federal, pois fez aplicação indevida da tese jurídica, o que viabiliza o ajuizamento da presente reclamação. 
Acresça-se, por ser também juridicamente relevante, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 149 da Constituição Federal de 1988, firmou entendimento de que a contribuição previdenciárias tem natureza tributária e se submete ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição (TEMA 02 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF): [...] (doc. 1, p. 22).

Aduz, ainda, o seguinte:

O entendimento da Corte Trabalhista, contudo, deixa de dar efetividade ao teor do art. 879, § 4º, da CLT, tendo em vista que há expressa e específica determinação legal de incidência da taxa SELIC para atualização da contribuição previdenciária devida, nos seguintes termos: 
[...]
Reitere-se, por ser juridicamente relevante, a distinção existente entre os parâmetros de atualização e fixação dos juros de mora relacionados aos créditos trabalhistas e os parâmetros de atualização e fixação de juros de mora referentes aos créditos previdenciários decorrentes de decisões condenatórias ou homologatórias de acordo proferidas pela Justiça do Trabalho, conforme se depreende do disposto nos §§ 4º e 7º do art. 879:
[...]
A afirmação da Corte Trabalhista de que nas decisões desta Suprema Corte nas ADCs 58 e 59, ADIs 5857 e 6021, alcançaram a atualização da contribuição previdenciária, NEGANDO VIGÊNCIA ao Art. 879, §4º, da CLT, não pode prosperar. 
Nesse ponto, há ofensa direta ao art. 97, da CF c/c súmula vinculante 10, do STF (doc. 1, pp. 22-23 – sem os grifos do original).

Formula os seguintes pedidos:

1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, com a observância e aplicação dos precedentes de caráter vinculante invocados nesta peça, nos termos do art. 927 do CPC, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado por afronta à orientação obrigatória consolidada, reafirmando-se a natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária. Por consequência, requer-se seja expressamente reconhecida a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização dos créditos previdenciários, porquanto restritas à sistemática de atualização de débitos trabalhistas de natureza não tributária. 
2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões;
[...]
6 - ao final, o conhecimento e julgamento de procedência da presente reclamação constitucional, para que seja reconhecida a afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado, dotadas de eficácia vinculante e efeito erga omnes, determinando-se a cassação do acórdão reclamado proferido no PROCESSO Nº TST - Emb-Ag-RR - 1000822-62.2021.5.02.0322. 
7- requer-se, ainda, seja assegurada a estrita observância da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal quanto à natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária, declarando-se, por conseguinte, a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização das contribuições previdenciárias, por se tratar de entendimento restrito a débitos trabalhistas de natureza não tributária (doc. 1, p. 26 – sem os grifos do original).

Em 27/2/2026, determinei a requisição de informações ao tribunal reclamado, a citação do beneficiário do ato reclamado e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer.

As informações foram prestadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Transcrevo, no que interessa:

No caso em tela, a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho seguiu o entendimento firmado pela SBDI-1 do TST no sentido de que “as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos mesmos critérios de atualização monetária dos créditos trabalhistas” (E-ARR-855-66.2010.5.09.0029, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT de 07/10/2022 e E-ED-ED-RR-183000- 37.2006.5.15.0135, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT de 25/10/2024). 
Partindo desse pressuposto, foram cumpridos exatamente os termos do Tema nº 1191 do STF, inclusive quando à modulação dos efeitos fixada nas ADIs 5.867 e 6.021 e nas ADCs 58 e 59, uma vez que o título executivo transitado em julgado não definiu o índice de correção monetária, aplicando-se, portanto: a) o IPCA-E na fase pré-judicial acrescido dos juros da mora (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991); b) a partir do ajuizamento da ação até 29/8/2024, a taxa SELIC, ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item "i" da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior; a partir de 30/8/2024, no cálculo da atualização monetária, será utilizado o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil); os juros da mora corresponderão ao resultado da subtração SELIC - IPCA (art. 406, parágrafo único, do Código Civil), com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406. 
A leitura das teses jurídicas fixadas no Tema 1191 do ementário de Repercussão Geral do STF definiu os parâmetros fixados para a atualização dos créditos judiciais trabalhistas, extensíveis, de acordo com entendimento firmado no TST, às contribuições previdenciárias: incidência do IPCA-E no período que antecede ao ajuizamento da ação e, também, da taxa de juros de que trata o art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991, e, para a fase processual, após a propositura da demanda, deve ser observada apenas a aplicação da taxa SELIC, sem possibilidade de cumulação com outros índices de atualização monetária.
A modulação dos efeitos da decisão fixada no julgamento conjunto das ADIs 5.867 e 6.021 e ADCs 58 e 59, repetida no Tema 1191 de Repercussão Geral do STF, também esclarece que essa decisão não alcança os pagamentos efetuados na época própria, judicial e extrajudicialmente. No entanto, atingem de imediato os processos que estejam na fase de conhecimento ou que a decisão transitada em julgado não tenha especificado, expressamente, os índices de correção monetária e de taxa de juros a serem aplicados. Assim, diante dos parâmetros claros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal quando da modulação dos efeitos de sua decisão, cumpre a aplicação imediata e integral da tese jurídica constante do Tema 1191 a todos os processos que se encontrem na fase de conhecimento ou que o título judicial em execução não tenha definido os índices de correção monetária e de juros a serem aplicados, como no caso em apreço (documento 26).

Em 6/5/2026, a Secretaria Judiciária certificou que, embora devidamente citado, o beneficiário do ato reclamado não contestou a ação (documento 33).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E DO TRABALHO. ADCs 58 E 59. ADIs 5.867 E 6.021. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. EXTENSÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. ART. 879, § 4º, DA CLT. APLICAÇÃO INDEVIDA DE TESE FIRMADA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA À AUTORIDADE DOS PARADIGMAS INVOCADOS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação constitucional ajuizada pela União contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, em execução trabalhista, determinou a aplicação às contribuições previdenciárias dos mesmos critérios de atualização monetária fixados pelo Supremo Tribunal Federal para os créditos trabalhistas no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 
2. A reclamante sustenta que os paradigmas invocados trataram da atualização dos débitos trabalhistas e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, sem abranger o regime jurídico aplicável às contribuições previdenciárias, que possuem natureza tributária e devem observar critérios próprios de atualização, nos termos da legislação previdenciária e tributária. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal Superior do Trabalho, ao estender às contribuições previdenciárias os critérios de atualização fixados para os créditos trabalhistas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, aplicou indevidamente tese firmada em controle concentrado de constitucionalidade e afrontou a autoridade dos paradigmas invocados. III. RAZÕES DE MANIFESTAÇÃO 
4. A reclamação é cabível para garantir a autoridade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, inclusive nas hipóteses de aplicação indevida da tese jurídica firmada, nos termos do art. 988, III e § 4º, do CPC. 
5. No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, o Supremo Tribunal Federal definiu os critérios de atualização aplicáveis aos créditos decorrentes de condenação judicial trabalhista e aos depósitos recursais na Justiça do Trabalho, sem estender essa disciplina às contribuições previdenciárias devidas à União. 
6. As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.626/RS, Tema 2 da Repercussão Geral, e submetem-se a regime jurídico próprio, inclusive quanto aos critérios de atualização e incidência de juros. 
7. O art. 879, § 4º, da CLT estabelece expressamente que a atualização do crédito devido à Previdência Social deve observar os critérios previstos na legislação previdenciária, o que afasta a transposição automática dos parâmetros aplicáveis aos créditos trabalhistas. 
8. Ao determinar que as contribuições previdenciárias seguissem os mesmos critérios de atualização dos créditos trabalhistas, o Tribunal Superior do Trabalho ampliou indevidamente o alcance objetivo dos paradigmas invocados e aplicou de forma inadequada a tese firmada em controle concentrado de constitucionalidade.
IV. CONCLUSÃO E TESE 
9. Manifestação pela procedência da reclamação constitucional, para cassar, em parte, o acórdão reclamado, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os parâmetros de atualização fixados nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.
 Tese de manifestação: “Os critérios de atualização monetária e juros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021 para os créditos trabalhistas não se aplicam automaticamente às contribuições previdenciárias, que possuem natureza tributária e regime jurídico próprio, de modo que sua extensão pelo Tribunal Superior do Trabalho configura aplicação indevida de tese firmada em controle concentrado de constitucionalidade e afronta à autoridade dos paradigmas invocados.” 
Dispositivos legais e constitucionais citados: “arts. 97 e 149 da Constituição Federal; art. 988, III, § 4º e § 5º, II, do CPC; art. 879, § 4º, da CLT; art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Jurisprudência citada: ADCs 58 e 59; ADIs 5.867 e 6.021; RE 560.626/RS, Tema 2 da Repercussão Geral; RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral; Súmula Vinculante 10; Rcl 93.761; Rcl 93.250; Rcl 90.186/MG.” (documento 35).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pelos fundamentos que passo a expor.

Na presente reclamação, conforme relatado, sustenta-se, em síntese, que o ato impugnado viola, de um lado, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, mediante aplicação equivocada e indevidamente ampliativa do precedente; e, de outro, o enunciado da Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 879, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sem a observância da cláusula de reserva de plenário.

A Súmula Vinculante 10 tem o seguinte teor:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

O art. 879, § 4º, da CLT estabelece o seguinte:

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.  
[...]
§ 4o A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária.              

No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, nos seguintes termos: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[…]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).

Como se vê, no referido julgado, definiu-se que, até ulterior disciplina legislativa, “deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial [...] os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)”.

Não obstante, a própria ementa do julgado delimitou expressamente o alcance da tese fixada, ao consignar que o precedente não se estende às dívidas da Fazenda Pública, “que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810)”.

Na mesma linha, o item 3 da ementa do julgamento afastou a equiparação entre a natureza dos créditos trabalhistas “com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009”.

No caso, o ato impugnado tem o seguinte teor:

Cabe destacar que, declarada a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos créditos judiciais trabalhistas, o Supremo Tribunal Federal conferiu “interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. 
Desse modo, até que sobrevenha solução legislativa, devem ser aplicados aos débitos judiciais trabalhistas os mesmos índices de correção monetária e juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: IPCA-E na fase pré-judicial e taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação (artigo 406 do Código Civil). 
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, adotando os seguintes parâmetros: 
“(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”
Conforme a regra estabelecida no item “ii”, aos processos em curso (excluída a hipótese prevista no primeiro item), aplicam-se retroativamente, na fase pré-judicial, a correção monetária pelo IPCA-E e juros e, a partir do ajuizamento da ação, somente a SELIC.
Esclareceu a Suprema Corte que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02)” e que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. 
O Supremo Tribunal Federal reputou válidos os pagamentos realizados em decorrência de sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês, nos termos do item “i”. Assim, vedada a dedução ou a compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior. 
Por outro lado, estabeleceu a Suprema Corte, no item “iii”, que os feitos já transitados em julgado serão atingidos, desde que a decisão exequenda não tenha expressamente mencionado “índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 
No que se refere à atualização monetária das contribuições previdenciárias devidas sobre verbas trabalhistas deferidas judicialmente, esta Subseção adota o entendimento de que se aplicam os mesmos critérios aplicáveis à correção monetária dos créditos trabalhistas, conforme se extrai dos seguintes julgados, da lavra deste Relator
[...]
À luz dos julgados acima citados, não há falar em divergência jurisprudencial, nem, tampouco, em ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a incidência do art. 894, § 2º, da CLT. 
Com esses fundamentos, não conheço dos embargos (documento 17, pp. 15-20).

Nota-se que a controvérsia cinge-se à definição do critério de atualização aplicável às contribuições previdenciárias incidentes sobre débitos trabalhistas. 

Consoante entendimento firmado no último julgado transcrito – ato impugnado nesta reclamação:

No que se refere à atualização monetária das contribuições previdenciárias devidas sobre verbas trabalhistas deferidas judicialmente, esta Subseção adota o entendimento de que se aplicam os mesmos critérios aplicáveis à correção monetária dos créditos trabalhistas, conforme se extrai dos seguintes julgados.

No entanto, conforme o julgamento citado no trecho decisório e  elencado como paradigma desta reclamação, a tese nele fixada não se estende às dívidas da Fazenda Pública, pois são submetidas a regime jurídico específico. 

Destaco que, da mesma forma que as referidas dívidas, as contribuições previdenciárias também ostentam natureza tributária, submetendo-se ao regime jurídico próprio delineado na Constituição, conforme assentado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 560.626 – Tema 4 da Repercussão Geral: “[a]s contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição”. 

Nessa perspectiva, a disciplina relativa à atualização desses créditos deve observar os parâmetros próprios do direito tributário.
A propósito, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou, ainda, que o princípio da isonomia impõe a observância de coerência entre os encargos exigidos pela Fazenda Pública de seus devedores e aqueles a que se submete quando condenada judicialmente, de modo que, no âmbito das relações tributárias, os critérios de atualização e juros devem guardar correspondência com aqueles aplicados na cobrança de seus próprios créditos.

Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada, ao estender a tese firmada nas ADCs 58 e 59 às contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que constituiriam obrigação acessória e, por isso, deveriam seguir a sorte do principal, promoveu indevida ampliação dos limites objetivos do precedente firmado por esta Suprema Corte.

Por outro lado, o art. 879, § 4º, da CLT — dispositivo não abrangido pelo julgamento das ADCs 58 e 59 — estabelece, de forma expressa, que a atualização do crédito devido à Previdência Social deve observar os critérios definidos na legislação previdenciária.

Nesse contexto, ao afastar a incidência desse dispositivo legal ao caso e aplicar às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados para os débitos trabalhistas, entendo que o Tribunal reclamado também incorreu em violação ao art. 97 da Constituição e afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que, na prática, deixou de aplicar norma legal, sem a correspondente declaração de sua inconstitucionalidade.

Nessa linha de entendimento, menciono a Rcl 90.186, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/3/2026; e Rcl 92.954/SP, DJe 24/4/2026, da minha relatoria.

Cito, ainda, julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha relatoria, a Rcl 90.855 ED/SP, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 4/5/2026.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados no